Tribunal: TJMT
Processo: 1006912-81.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006912-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), OSCAR DA SILVA VIANA - CPF: 056.674.971-82 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), LEONARDO MORAIS MOURA - CPF: 064.580.811-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER NUNES DA SILVA MOREIRA - CPF: 067.959.791-30 (VÍTIMA), BRUNO FERREIRA MENDES - CPF: 068.039.951-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: OSCAR DA SILVA VIANA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARELHO ESTATAL - DEMORA EM APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELA DEFESA DO PACIENTE - SÚMULA 64 DO STJ – REMARCAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHA FALTANTE ARROLADA PELA ACUSAÇÃO E DEFESA - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo quando a mora para o encerramento da fase instrutória decorrer também de ato provocado pela Defesa. Inteligência da súmula n. 64 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006912-81.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: OSCAR DA SILVA VIANA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Oscar da Silva Viana, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.

Narra a impetrante que o paciente está preso preventivamente desde o dia 25/5/2020, acusado da prática, em tese, de crime de roubo majorado.

Neste contexto, sustenta que a instrução processual ainda não se encerrou, havendo excesso de prazo não imputável à defesa, a autorizar o relaxamento da constrição cautelar.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o desfecho do processo, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID.
n.
84854487.

Solicitei informações à autoridade coatora, que foram prestadas consoante id. N.
85637989.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
85939951.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: OSCAR DA SILVA VIANA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo na prisão cautelar, haja vista já terem decorrido mais de 11 (onze) meses de custódia sem que fosse realizado o interrogatório do Paciente.

Em relação ao excesso de prazo, como já consignei diversas vezes, a desconstituição do édito preventivo pela alegação de excesso de prazo, é medida excepcional, pois tal arguição depende de exame acurado de todo o trâmite do processo e suas peculiaridades, sobretudo para se aferir a quem compete a responsabilidade pelo maior elastério temporal, não se podendo olvidar que a análise a respeito é feita sempre
à luz do princípio da razoabilidade
.

No caso, entendo pertinente a transcrição de fragmento das informações da autoridade coatora, in verbis:

“ (...)

O paciente OSCAR DA SILVA VIANA foi preso em flagrante juntamente com o corréu LEONARDO MORAIS MOURO e teve sua prisão preventiva decretada em 25 de fevereiro de 2022, (sic) no Auto de Prisão em Flagrante de nº. 1000330-52.2020.8.11.0048, dado a suspeita da prática do delito capitulado no artigo 157,§2º, II do Decreto Lei nº. 2.848/40.

(...)

Relato ademais, que apontou no feito pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e corréu, sob argumento que ausentes os requisitos da segregação e condições favoráveis às medidas cautelares diversas da prisão. O Ministério Público manifestou-se contrário ao pedido da defesa. E após, este juízo indeferiu o pleito defensivo, uma vez que não houve alteração fático, bem como ressaltou a personalidade voltada à criminalidade do paciente, pois em busca realizada no site do Egrégio Tribunal de justiça (TJMT) verificar-se que o mesmo registra guia de executivo de pena sob o código 20000390 nº. 8786-96.2016.811.0064, na cidade de Rondonópolis-MT, tendo recentemente regredido de regime, conforme determinação exaurida no dia 22/04/2020 do feito acima mencionado, revelando comportamento voltado à pratica delituosa, bem como atentatória à Justiça, justificando seu decreto preventivo e, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, eis que mesmo em cumprimento de pena por condenação anterior, cometeu novo delito.

No dia 06/06/2020 foi recebida a denúncia em desfavor do paciente e corréu. Assim, foi determinada a citação pessoal dos mesmos para oferecerem defesa prévia no prazo legal.

Em 12/08/2020 foi acostado ao feito mandado de citação do paciente, o qual informou como patrona Dra. Marcia Galvão, todavia a mencionada advogada habilitou-se nos autos e apresentou defesa ao acusado Leonardo Morais Moura, conforme procuração anexa aos autos.

Assim, no dia 18/09/2020 este juízo reanalisou e manteve a prisão do paciente e corréu, nos termos do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, bem como foi determinou a intimação pessoal do paciente para constituir novo patrono ou manifeste seu interesse em ser assistido pela Defensoria Pública local.

No dia 25/01/2021 o paciente informou nos autos não possuir advogado.
Desta feita, em 27/01/2021 a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação do paciente.

No dia 23/02/2021, novamente este juízo em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, analisou e manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e corréu, bem como designou audiência de instrução e julgamento para o dia 22/03/2021.

Na data aprazada houve falha no fornecimento de energia, restando prejudicada a realização do ato designado. Assim, fora redesignado o ato para o dia para
o dia 12 de abril de 2021 às 13h00min.

No dia acima designado, foram ouvidas as testemunhas presentes (Sr. Miguel Gomes de Lima e Sr. William Henrique Silva), todavia ante a ausência da testemunha FAGNER NUNES DA SILVA MOREIRA para oitiva, o Ministério Público pugnou a redesignação do ato para tal finalidade. Assim, foi dado vista ao Ministério Público para indicação de endereço atualizado da testemunha.

O Ministério Público informou a desistência da oitiva da testemunha, uma vez que restou impossibilitado a localização de endereço da mesma. Contudo, tendo em vista que as testemunhas arroladas pela acusação e defesa são comuns, fora dada vista dos autos à Defensoria Pública para manifestação, tendo o ato de comunicação datado de 30.04.2021.

Informo, por fim que resta apenas a manifestação da defesa do paciente quanto à testemunha FAGNER NUNES DA SILVA MOREIRA. Assim, após será designado audiência para oitiva das testemunha faltante e o interrogatório do paciente e corréu. (...)”

De fato, o paciente está acautelado há mais de 11 (onze) meses, no entanto, a própria impetrante na inicial, narra que houve atraso na apresentação de resposta à acusação -
o que ocorreu somente em 27/01/2021
- em virtude da renúncia de advogado constituído e posterior nomeação de defensor público.

A ausência de apresentação da resposta à acusação pela defesa do paciente, impede o prosseguimento normal do feito, de forma que não pode ser caracterizada como desídia ou omissão por parte do Judiciário.

Além do mais, o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, também decorre da persistência das partes no interesse de ser ouvida a testemunha
Fagner Nunes Da Silva Moreira,
que não compareceu à audiência de instrução realizada em
12 de abril de 2021,
o que indica que não só o Ministério Público, mas a Defesa do paciente também deu causa à eventual dilação do prazo para o encerramento da instrução criminal.

Não bastasse isso, consoante informações, o Ministério Público comunicou a desistência da oitiva da testemunha, pois restou impossibilitado a sua localização, e diante de tal fato, em 30.04.2021, fora dada vista dos autos à Defensoria Pública para manifestação, uma vez que a testemunha arrolada era comuns às partes, contudo, até a presente data não houve manifestação.

Assim, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, tendo em vista que para a caracterização do excesso de prazo,
a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público
, o que não se verifica na espécie, ao contrário, a defesa tem colaborado para o alongamento da fase processual.

Esse, aliás, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 64 - Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa. (Súmula 64, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/1992, DJ 09/12/1992 p. 23482)”

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA À ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 64 E 52 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

4. O STJ há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado, o excesso na custódia cautelar deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

5.
Não há como reconhecer o direito de relaxamento da prisão, pois não se verifica qualquer desídia do magistrado na condução do processo em questão, que tem tido regular tramitação. 6. Nos moldes da Súmula 64/STJ, não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa. No caso dos autos, há indicação de que o atraso se deu exclusivamente pela defesa, tendo em vista que, ao ser citado, o recorrente não apresentou resposta à acusação, sendo encaminhado os autos à Defensoria Pública.

Importante frisar que, conforme consulta junto ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, a instrução criminal já se encerrou, devendo-se aplicar a Súmula 52 deste Superior Tribunal de Justiça.

7. Constrangimento ilegal não configurado.

8. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.

(RHC 77.103/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 08/05/2017)”

Dessa forma, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, e com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, acolho o parecer e DENEGO a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021